Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO.
1. A Fundação Cultural do Distrito Federal foi extinta pelo Decreto n. 20.264/1999, ficando estabelecido que seus servidores ocupantes de cargos efetivos passariam a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal, e que a Secretaria de Cultura do Distrito Federal assumiria as obrigações da entidade fundacional extinta (art. 9o e 13).
2. O Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal, à época, suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. Nesse contexto, é patente a legitimidade passiva do Distrito Federal, daí porque rejeita-se a preliminar.
3. Em relação aos limites do título executivo, imperioso considerar que na ação coletiva no 32.159/97, a condenação foi restrita ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Não merece prosperar o pedido de reconhecimento do período de dívida entre janeiro de 1996 a abril de 2002, tendo em vista que, nos termos da sentença e do acórdão exequente, não são devidos os benefícios não abarcados pelo aludido mandado de segurança.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.